Tribunal: TJPA
Processo: 0808410-34.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808410-34.2020.8.14.0006

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO ESTRANHO AOS AUTOS. TEMA 1.282 DO STJ. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra acórdão proferido em agravo interno em apelação cível que manteve a condenação da concessionária ao ressarcimento de valor pago por seguradora sub-rogada em razão de danos elétricos causados a esteira ergométrica. A embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação do art. 373, I e § 2º, do CPC, do Tema Repetitivo 1.282 do STJ, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, da validade de laudos unilaterais, da ausência de nexo causal e da existência de excludentes de responsabilidade. No curso do julgamento, reconheceu-se ainda erro material consistente na juntada de acórdão estranho aos autos, o qual foi declarado nulo e desentranhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese firmada no Tema Repetitivo 1.282 do STJ acerca da impossibilidade de sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais do consumidor; e (ii) estabelecer se as demais alegações da embargante, relativas à invalidade dos laudos unilaterais, à inobservância do procedimento administrativo da ANEEL, à ausência de nexo causal e à existência de fortuito ou força maior, configuram vícios integrativos ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão anteriormente juntado aos autos refere-se a processo diverso, com partes e objeto distintos, o que configura erro material manifesto e impõe sua nulidade e desentranhamento.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado omitiu-se quanto à incidência do Tema Repetitivo 1.282 do STJ, que veda a transferência à seguradora sub-rogada das prerrogativas processuais próprias do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova fundada exclusivamente no art. 6º, VIII, do CDC.

A sub-rogação da seguradora abrange os direitos materiais do segurado, mas não as prerrogativas processuais personalíssimas decorrentes da condição de consumidor.

O reconhecimento da omissão quanto ao Tema 1.282 do STJ não altera o resultado do julgamento, porque a responsabilidade da concessionária decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, independentemente de culpa.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, atribui à concessionária o encargo de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia, por deter melhores condições técnicas e informacionais para produzir essa prova.

A concessionária não se desincumbe desse ônus quando deixa de apresentar registros sistêmicos, relatórios técnicos ou outros elementos aptos a afastar a falha na prestação do serviço e o nexo causal alegado.

O procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL não constitui condição de procedibilidade da ação judicial regressiva, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Laudos técnicos unilaterais elaborados por empresa especializada constituem meio idôneo de prova quando não infirmados por contraprova técnica eficaz apresentada pela concessionária.

A alegação de fortuito ou força maior não prospera quando desacompanhada de prova concreta e específica da ocorrência de causa excludente apta a romper o nexo causal.

As demais insurgências da embargante repetem teses já apreciadas e buscam reexaminar o conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente acolhido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora sub-rogada não sucede nas prerrogativas processuais do consumidor, inclusive na inversão do ônus da prova fundada exclusivamente no CDC, conforme o Tema 1.282 do STJ. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede permanece objetiva, ainda que afastada a inversão do ônus da prova do consumidor. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova permite atribuir à concessionária o encargo de demonstrar a regularidade do serviço quando ela detém maior aptidão técnica para a produção da prova. 4. O procedimento administrativo previsto em norma da ANEEL não constitui requisito para o ajuizamento de ação regressiva de ressarcimento. 5. Laudo técnico unilateral elaborado por empresa especializada é prova idônea do nexo causal quando não houver contraprova técnica eficaz da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 393 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, § 1º e § 2º, 489, § 1º, IV, 927, III, e 1.022; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJe 25.02.2025 (Tema 1.282); STF, Súmula 188; TJPA, Apelação Cível nº 0902571-19.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0827413-26.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e embargado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHÊ-LO PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 31613657), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 31230788, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, reconhecendo o direito ao ressarcimento de R$ 3.069,00, relativos à indenização securitária paga por danos em esteira ergométrica, causados por oscilação na rede elétrica. A seguradora havia ajuizado Ação Regressiva de Ressarcimento, após pagar o valor de R$ 12.562,20 à segurada, em virtude de danos elétricos em diversos equipamentos. A sentença de primeiro grau havia julgado parcialmente procedente o pedido, acolhendo apenas parte do valor pleiteado. A decisão monocrática reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade da concessionária também pelo dano à esteira. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, que reconheceu o direito ao ressarcimento referente à esteira ergométrica, se sustenta diante da alegada ausência de nexo causal, da unilateralidade dos laudos técnicos e da suposta inobservância das normas da ANEEL pela parte autora, justificando ou não a manutenção da condenação da concessionária III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo à ré produzir prova em sentido contrário. 1. A seguradora, devidamente sub-rogada nos direitos da segurada, possui legitimidade para propor a ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. 2. Os laudos técnicos particulares apresentados indicam a ocorrência de dano à esteira ergométrica e sua relação com a oscilação de energia elétrica, sendo válidos como meio de prova, principalmente diante da ausência de impugnação específica ou apresentação de contraprova técnica pela concessionária. 3. A ausência de inspeção do equipamento pela concessionária e a alegação de descumprimento da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL não afastam a responsabilidade objetiva, tampouco configuram condição de procedibilidade da ação judicial. 4. A decisão monocrática baseou-se em jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reconhece a suficiência de laudos técnicos particulares para fundamentar a responsabilidade da concessionária em ações regressivas movidas por seguradoras. 5. A insurgência recursal carece de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e repisa argumentos já apreciados, não demonstrando erro material, ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência que justifique sua reforma ou submissão ao colegiado. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal por meio de laudos técnicos particulares. 1. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, possui legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária, mediante documentação que comprove o vínculo entre o sinistro e a falha na prestação do serviço público. 2. A ausência de contraprova técnica ou de documentação prevista em norma regulatória transfere à concessionária o ônus da falha na prestação do serviço. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, Súmulas 43 e 54; TJPA, Apelação Cível nº 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801175-11.2021.8.14.0061, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824997-27.2017.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802683-38.2018.8.14.0015, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.11.2024.

O embargante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sustenta, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, a existência de omissão e contradição no acórdão , ao deixar de apreciar argumentos relevantes constantes nos autos.

Alega, inicialmente, que houve omissão quanto à aplicação do art. 373, I e § 2º, do CPC/2015 e do Tema Repetitivo 1282 do STJ, os quais vedam a sub-rogação da seguradora nas prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, especialmente em ações regressivas, como no presente caso.

Argumenta que a decisão embargada não enfrentou a alegação de que as provas dos autos foram produzidas unilateralmente pela seguradora, sem observância do procedimento regulatório previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021, o que impossibilitou à concessionária a produção de provas e análise dos danos alegados. Destaca que a distribuição do ônus da prova à embargante implicaria a produção de prova impossível, em razão do reparo prévio dos bens.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise de todos os argumentos trazidos em sede de apelação, configurando violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, na medida em que o acórdão deixou de enfrentar teses capazes de infirmar a conclusão adotada, em especial quanto à ausência de nexo de causalidade, inexistência de ato ilícito praticado pela concessionária, ausência de reclamação anterior junto à distribuidora e inexistência de comprovação técnica por laudo idôneo.

Por fim, a embargante afirma que também não houve manifestação do colegiado sobre o fato de que os laudos técnicos acostados aos autos foram unilaterais e não vinculam a concessionária, nos termos da Súmula 80 do TJGO, tampouco sobre a possibilidade de excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC/2002), diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões apontadas e reformado o acórdão embargado.

A embargada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sustenta que os embargos de declaração opostos pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. carecem dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o julgamento desfavorável.

Alega que os laudos técnicos apresentados foram elaborados por empresas especializadas contratadas pelos segurados e que seguem os parâmetros da ANEEL, não havendo exigência legal de que sejam emitidos por oficinas credenciadas pela concessionária.

Assevera que o Tema Repetitivo 1.282 do STJ limita-se às prerrogativas processuais do consumidor, não afastando a incidência das normas materiais do CDC nem o direito de regresso da seguradora.

Defende a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), em razão da superioridade técnica da concessionária, única detentora de informações sobre o funcionamento da rede elétrica. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos, por ausência de omissão ou contradição no acórdão.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, cumpre analisar a petição de ID 33883277, por meio da qual a parte embargante, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, requer que o feito seja chamado à ordem.

A peticionante aponta, acertadamente, a ocorrência de erro material no julgamento anteriormente proferido, uma vez que o Acórdão de ID 33654582, embora juntado a estes autos, refere-se a processo diverso, envolvendo as partes Condomínio Parque Jardins e Pag Contas LTDA.

Com efeito, verifico a existência do vício apontado. O julgamento colegiado anterior é estranho à relação jurídica processual estabelecida entre a Equatorial e a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, tratando de matéria e partes completamente distintas.

Trata-se de manifesto erro material que torna o referido ato judicial nulo de pleno direito no que tange a este processo. Desta forma, acolho o pedido de chamamento à ordem para declarar a nulidade e determinar o desentranhamento do Acórdão de ID 33654582 dos presentes autos.

Superada a questão e corrigido o erro, passo à análise dos embargos de declaração opostos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A (ID 31613657) em face do Acórdão de ID 31230788, que é o ato judicial efetivamente questionado.

De suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, buscando, para além do prequestionamento, a modificação do resultado do julgamento.

Quanto a alegada omissão ao tema repetitivo 1282 do STJ, verifica-se que o acórdão embargado, ao manter a condenação, fundamentou-se na responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A análise da distribuição do ônus probatório, ainda que não expressa, permeou o julgamento, ao se consignar que "incumbia à ré a produção de prova contrária, o que, no presente caso, não se verificou".

Ocorre que, em 19 de fevereiro de 2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1282), pacificou o entendimento de que as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor não se transferem à seguradora sub-rogada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(STJ - REsp: 2092308 SP 2023/0296707-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO LIMITADA A DIREITOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por seguradora em face de sentença de improcedência em ação regressiva ajuizada contra concessionária de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos a segurado por danos elétricos causados por supostas oscilações na rede de fornecimento. II. Questão em Discussão (i) Responsabilidade da concessionária por danos ocasionados por variação de tensão na rede elétrica. (ii) Alcance da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil. III. Razões de Decidir A seguradora demonstrou legitimidade ativa e apresentou prova documental suficiente quanto ao dano, nexo causal e pagamento da indenização ao segurado. O parecer técnico atestou que a origem do dano decorreu de anormalidade no fornecimento de energia. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Nos termos do Tema 1.282 do STJ, a seguradora, sub-rogada nos direitos materiais do segurado, não detém as prerrogativas processuais do consumidor, como foro de domicílio e inversão do ônus da prova. III. Dispositivo e Tese Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Tese: A seguradora, sub-rogada nos direitos materiais do segurado, tem legitimidade para promover ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, que é responsável por danos causados por oscilação na rede. A sub-rogação não abrange prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ).

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 09343411920238190001, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 05/06/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/06/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. ÔNUS DA PROVA. IRDR N. 1.0000.21.045383-3/002. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento em ação regressiva movida em face de concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se, nos termos do IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002, a concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência do nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, sendo suficiente, para a caracterização do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade da concessionária. 4. O julgamento do IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002 estabeleceu que, nas ações regressivas propostas por seguradoras, compete à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência do nexo causal entre o dano e o fornecimento de energia elétrica, mediante a apresentação dos relatórios exigidos pelo item 6.2 da Seção 9.1 do Módulo 9 do PRODIST. 5. A concessionária não juntou aos autos os relatórios exigidos pelo PRODIST, não se desincumbindo do ônus de provar a inexistência do nexo causal, conforme determinado no IRDR. 6. A substituição ou reparação dos equipamentos danificados sem prévia autorização da concessionária não afasta o dever de ressarcimento, nos termos da tese fixada no IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002. 7. Diante da ausência de contraprova suficiente por parte da concessionária, impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade pelos dan os alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores e ressarcidos por seguradora, em ação regressiva, é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CR/88. 2. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência do nexo causal entre os danos e a distribuição de energia elétrica, mediante a apresentação dos relatórios exigidos pelo PRODIST, conforme fixado no IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002. 3. A substituição ou reparação do equipamento danificado sem prévia autorização da concessionária não a exime do dever de ressarcimento. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; Resolução n. 414/2010 da ANEEL, art. 210, inciso II; Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, arts. 611 e 621, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 1ª Seção Cível, j. 01.11.2024; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.206742-1/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024

(TJ-MG - Apelação Cível: 50939247020208130024, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/04/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2025)

Dessa forma, tratando-se de precedente vinculante, sua observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. Desse modo, reconheço a omissão do acórdão quanto à análise do referido tema, passando a supri-la.

Contudo, o reconhecimento da omissão e a consequente impossibilidade de se inverter o ônus da prova com base no CDC não implicam, automaticamente, a reforma do julgado.

A relação jurídica em análise continua sendo regida pela responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A sub-rogação transfere à seguradora os direitos de natureza material do consumidor, incluindo o de ser ressarcido independentemente da comprovação de culpa da concessionária.

Ademais, a questão probatória deve ser resolvida pela regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, é inegável que a concessionária de energia elétrica possui maior facilidade e aptidão técnica para produzir a prova sobre a regularidade do fornecimento de energia na data e local do sinistro. A ela compete manter e apresentar os registros sistêmicos de oscilações, interrupções e níveis de tensão, sendo excessivamente difícil, senão impossível, para a seguradora produzir tal prova.

Portanto, mesmo afastada a inversão automática do CDC, o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço recaía sobre a concessionária, por força da distribuição dinâmica, encargo do qual não se desincumbiu.

No que concerne à suposta omissão quanto às normas da ANEEL e da alegada contradição dos laudos, o acórdão foi claro ao seguir a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL não é condição de procedibilidade para a ação judicial, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por seguradora, em razão de prejuízo indenizado a segurado por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica. A autora buscou o reembolso de R$ 9.355,50, sob fundamento de sub-rogação legal, conforme art. 786 do Código Civil. A ré, concessionária de energia, alegou decadência por ausência de requerimento administrativo, ausência de nexo causal, inexistência de falha na prestação do serviço e invalidade de prova unilateral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede; (ii) estabelecer se o laudo técnico unilateral é meio de prova válido para comprovação do nexo de causalidade; (iii) determinar se há necessidade de prévio requerimento administrativo para viabilizar a pretensão regressiva da seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, independentemente de culpa. 4. Laudos técnicos elaborados unilateralmente pela seguradora, quando detalhados e realizados por empresa especializada, constituem meio de prova válido, sobretudo diante da ausência de contraprova técnica da concessionária. 5. A concessionária não apresentou qualquer elemento técnico, como relatórios sistêmicos, que afastasse o nexo de causalidade ou comprovasse causa excludente de responsabilidade. 6. Descargas atmosféricas e outros eventos previsíveis, por integrarem o risco da atividade, não configuram força maior ou fortuito externo, não afastando a responsabilidade objetiva. 7. O ajuizamento de ação regressiva pela seguradora independe de requerimento administrativo prévio, sendo inviável subordinar o acesso à jurisdição a exigência imposta por norma infralegal, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988. 8. Restando comprovado o pagamento da indenização ao segurado, o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço, impõe-se o direito de regresso da seguradora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilações na rede elétrica, independentemente de culpa. 2. O laudo técnico unilateral elaborado por empresa especializada é válido como prova do nexo de causalidade, quando não contrariado por prova técnica da parte contrária. 3. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0012739-79.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 15.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01649830-91, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 03.05.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09025711920238140301 31536866, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Da mesma forma, a validade do laudo técnico unilateral foi afirmada com base no entendimento consolidado de que tal documento, elaborado por empresa especializada e não infirmado por contraprova técnica idônea, é suficiente para demonstrar o nexo causal.

A embargante, em sua defesa, limitou-se a impugnações genéricas, sem apresentar qualquer parecer técnico ou registro sistêmico que comprovasse a regularidade do serviço ou afastasse a conclusão do laudo.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por Allianz Seguros S/A. A sentença reconheceu a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, com fundamento no art. 786 do Código Civil, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 21.300,75, corrigidos e acrescidos de juros de mora, em razão de danos materiais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica. A concessionária agravante sustenta ausência de responsabilidade civil, impugna a validade de laudo técnico unilateral e alega inexistência de nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade probatória de laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por falhas no fornecimento que ocasionem danos ao consumidor; (iii) analisar a suficiência das provas produzidas para ensejar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudos técnicos unilaterais produzidos por seguradoras sub-rogadas possuem presunção relativa de veracidade quando subscritos por profissionais habilitados, dotados de fundamentação técnica e não impugnados de forma eficaz pela parte adversa.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade civil.

A ausência de produção de contraprova técnica pela concessionária, limitando-se a alegações genéricas, não desconstitui os elementos técnicos apresentados pela seguradora, tampouco afasta a presunção relativa de veracidade dos documentos juntados aos autos. A inexistência de pedido administrativo prévio à ANEEL não constitui condição de procedibilidade da ação judicial regressiva, não sendo exigível para o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais habilitados e não eficazmente impugnados são válidos para comprovar o nexo causal em ações regressivas de seguradoras.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

Oscilações de energia elétrica constituem fortuito interno e não eximem a concessionária de responsabilidade civil.

A ausência de pedido administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 786, 927, 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 369, 373, II, 932, IV e V, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-SP, AC 1001224-81.2022; TJ-MT, Apelação 1036985-78.2019; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301; TJ-PA, AC 0003665-32.2011.8.14.0015; TJ-PA, AC 0801175-11.2021.8.14.0061; TJ-PE, ApCiv 0000328-45.2024.8.17.2230; TJ-RJ, ApCiv 0811218-95.2023.8.19.0061.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08274132620218140301 30148932, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença pela qual se julgou improcedente ação regressiva de indenização proposta em face de concessionária de energia elétrica, fundada no pagamento de indenizações securitárias por danos elétricos a equipamentos de segurados. 2. A Juíza de origem entendeu não comprovado o nexo causal entre os danos e falha no serviço, considerando suficientes os relatórios sistêmicos da ré. II. Questão Em Discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ficou configurada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária; e (ii) saber se a seguradora, sub-rogada nos direitos dos consumidores, produziu prova suficiente do evento danoso e do nexo causal. III. Razões De Decidir 4. A seguradora comprovou o pagamento das indenizações e apresentou laudos técnicos de vistoria elaborados por terceiros, demonstrando a ocorrência de danos elétricos compatíveis com oscilações na rede de energia. 5. Tais documentos, ainda que constituam prova atípica, gozam de presunção de veracidade e são idôneos para demonstrar o fato e o dano, cabendo à concessionária a prova de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 6. Os relatórios internos da ré, unilaterais e sujeitos a alteração, não afastam a verossimilhança das provas da autora. 7. A ausência de preservação dos equipamentos danificados não invalida a prova documental, sendo o dano evidenciado por documentos técnicos contemporâneos ao sinistro. 8. A oscilação de energia elétrica constitui risco inerente à atividade desempenhada pela concessionária, configurando fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade. 9. Precedentes deste Tribunal reconhecem a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica por falhas no fornecimento que causem danos a equipamentos de consumidores. IV. Dispositivo E Tese 10. Recurso provido. Teses de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos de consumidores em razão de oscilações na rede de distribuição. 2. A oscilação elétrica caracteriza fortuito interno, não excludente de responsabilidade. 3. Laudos técnicos elaborados por terceiros constituem prova idônea do nexo causal quando corroborados por outros elementos do processo." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 2º, 927, p.u., 349 e 786; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 369, 371 e 373, I e II; L. nº 8.987/1995, art. 31, I e VII; L. nº 14.905/2024, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1.539.689/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1005147-46.2023.8.26.0564, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10039750520258260077 Birigüi, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/10/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Ante todo o exposto, verifica-se que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito e a reavaliação do conjunto probatório, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar a omissão apontada e registrar que, embora não se aplique à seguradora a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, por força do Tema Repetitivo 1282 do STJ, a responsabilidade da concessionária é objetiva e o ônus de comprovar a regularidade do serviço lhe incumbia por aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), do qual não se desincumbiu.

No mais,
rejeito
todas as outras alegações de vício, por se tratarem de mero inconformismo com o mérito da decisão. Fica mantido, integralmente, o resultado do v. acórdão embargado,
sem a atribuição de efeitos infringentes
.

É COMO VOTO.

Belém,
04
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/05/2026